Tribunal: TJDFT
Processo: 0721691-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721691-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR GONCALVES DA CUNHA AGRAVADO: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jair Gonçalves da Cunha contra decisão (ID 27072139) proferida pela Juíza Sandra Cristina Candeira de Lira, em exercício na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento de sentença n. 0003620-90.1996.8.07.0001, homologou a avaliação feita por Oficial de Justiça, tendo indicado que o prazo para manifestação é de 5 (cinco) dias acerca do laudo, a teor do art. 872, § 2°, do CPC. Em suas razões recursais (ID 27072127), descreve que, após ter sido intimado para manifestar-se acerca de avaliação realizada por Oficial de Justiça, peticionou no feito para que fosse concedido o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação sobre a avaliação, já que tinha sido intimado para praticar tal ato no prazo de 5 (cinco) dias. Todavia, indica que a Juíza não acolheu a sua insurgência, tendo homologado o laudo de avaliação, fazendo incidir o prazo previsto no art. 872, §2o, do CPC. Frisa que o laudo pericial apresenta valor inferior ao que entende devido pelo imóvel, indicando que a avaliação foi feita sem que o Oficial de Justiça adentrasse no bem. Argumenta que deve ser aplicado o art. 477, § 1o, c/c o art. 917, § 1o, ambos do CPC. Desse modo, no seu entendimento, o prazo aplicável é de 15 (quinze) dias, e não de 5 (cinco) dias. Sustenta não pretender o prolongamento desnecessário do processo, mas, tão somente, exercitar o seu direito ao devido processo legal. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para obstar a produção dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, pretende o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a incidência do prazo de 15 (quinze) dias, com a consequente devolução do prazo para manifestação acerca do laudo de avaliação do bem imóvel. Preparo recolhido (ID 27072134). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Jair Gonçalves da Cunha contra decisão (ID 27072139) proferida pela Juíza Sandra Cristina Candeira de Lira, em exercício na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento de sentença n. 0003620-90.1996.8.07.0001, homologou a avaliação feita por Oficial de Justiça, tendo indicado que o prazo para manifestação acerca do laudo é de 5 (cinco) dias, a teor do art. 872, § 2°, do CPC, proferida nos seguintes termos: Jair Gonçalves da Cunha, por meio de petição de Id 94101758, alegou que o prazo para manifestação acerca da avaliação do bem seria de 15 (quinze) dias e não 05 (cinco) como determinado por este Juízo. Verifica-se que razão não assiste ao executado. Aplica-se ao caso concreto o artigo 872 § 2o do CPC e não o artigo 477 (que se refere à prova pericial). Assim, não tendo sido apresentada nenhuma manifestação acerca da avaliação, homologo-a no importe de R$ 872.326,00. Intimem-se as partes autoras para indicarem se há interesse na adjudicação do bem. Não havendo interesse, defiro o pedido de hasta pública. Intime-se para o recolhimento das custas referentes à carta precatória. Vindo aos autos o comprovante do pagamento, prossiga-se com a expedição da referida carta precatória a fim de que seja realizada a hasta pública do bem avaliado. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida ora buscada. De início, observa-se que apresentado Ofício com informações referentes à Carta Precatória n. 0002264-56.2020.8.27.2719 (ID 91776634 dos autos de origem), no qual foi informada a avaliação do bem, já que o bem é localizado no Estado do Tocantins, foi expedida certidão pelo cartório, intimando as partes para que se manifestassem acerca da avaliação, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 93121793). Após isso, verifica-se que o executado se manifestou no feito, requerendo a ampliação do para 15 (quinze) dias, como se observa na petição apresentada ao ID 94101748, por entender que seria aplicável à hipótese o art. 477, § 1o, do CPC. Contudo, referido pleito não foi acolhido e, considerando o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem objeção das partes acerca da avaliação, a Juíza homologou a avaliação. Diante de tais fatos, em princípio, não se verifica a presença de nulidades aptas a autorizarem o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, percebe-se que a parte agravante teve a oportunidade de se opor à avaliação, o que poderia ter sido feito, inclusive, quando solicitou a dilação do prazo. Todavia, optou por, tão somente, exigir a ampliação do prazo. Além disso, em princípio, mostra-se adequada a aplicação do art. 872, § 2°, do CPC, considerando que o ato foi praticado por Oficial de Justiça, sendo que referido dispositivo trata especificamente acerca de ato realizado por esse serventuário. Confira-se o seu teor: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: (...) § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Não fosse isso, em princípio, não se verifica qualquer elemento que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, já que não foi demonstrado, objetivamente, nulidade da avaliação promovida pelo Oficial de Justiça. Sobre o tema, inclusive, colha-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. COMPETENCIA. NOVO LAUDO. ENGENHEIRO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. O Oficial de Justiça é competente para promover a avaliação de bens (artigos 154, V e 870 do CPC), de modo que não se exige para tal intento a expertise de engenheiro. 2. O laudo de avaliação do Oficial de Justiça, se observados os elementos determinados no artigo 872 do CPC, goza de presunção de legitimidade e somente deve ser substituído nas hipóteses elencadas no artigo 873 do CPC: ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, posterior majoração ou diminuição no valor do bem ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 3. Não há violação ao contraditório se, após juntado aos autos o laudo de avaliação, as partes são intimadas a se manifestarem a respeito no prazo de cinco dias, como determina o artigo 872, § 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201904, 07103333720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame prévio, revela-se escorreita a r. decisão que manteve o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação acerca do laudo pericial, nos termos do art. 872, § 2o, do CPC. Dessa maneira, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ainda, acerca do deferimento do efeito suspensivo ao recurso, colham-se as lições de Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero; e Luiz Guilherme Marinoni[1]: Suspensão da Decisão Recorrida. A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). Como o direito brasileiro admite expressamente tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC), é um equívoco imaginar que apenas a tutela de urgência contra o dano (“risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”) justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Se há iminência da prática, reiteração ou continuação de um ato ilícito ou se é urgente a remoção do ilícito, esses fatos servem igualmente para evidenciar a necessidade de tutela de urgência capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo. O que interessa para a concessão de efeito suspensivo, além da probabilidade de provimento recursal, é a existência de perigo na demora na obtenção do provimento recursal. Na hipótese, não se verifica a presença de elementos capazes de justificar o deferimento do efeito suspensivo. Com efeito, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a completa instrução do presente recurso, com a oitiva da parte agravada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] ARENHART, s. c.; MITIDIERO, D.; MARINONI, L. G. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. 4. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa.